Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702848-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RAIMUNDA DE SOUSA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: RAYSSA ALVES MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto à informação de que o leito em UTI já foi disponibilizado. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora